Tribunal: TJDFT
Processo: 0006767-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS. INADIMPLEMENTO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILDADE. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
1. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte mantém-se inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda.
2. Não há que se falar em ausência de provas, quando a parte ré se desincumbe do seu ônus processual (CPC, 373, II) ao demonstrar o inadimplemento contratual, inclusive, por perícia técnica.
3. Rediscutir o inadimplemento do contrato reconhecido em outra demanda transitada em julgado ofende a coisa julgada.
4. É inviável fixar os honorários advocatícios em percentual inferior ao previsto na legislação (CPC, art. 85, §2o).
5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
6. Apenas se for demonstrado o caráter manifestamente protelatório do recurso é que se autoriza a fixação de multa.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e não provido.